Tribunal: TJSP
Processo: 2221386-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais reportada a ato ilícito. Ruptura de talude com danificação de prédios das proximidades, pelo impacto de terra e resíduos movimentados. Fato tido como devido a rachadura no encanamento subterrâneo destinado ao transporte de água fornecido à população paulistana pela concessionária de serviço público-ré.

Perícia que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais reportada a ato ilícito. Ruptura de talude com danificação de prédios das proximidades, pelo impacto de terra e resíduos movimentados. Fato tido como devido a rachadura no encanamento subterrâneo destinado ao transporte de água fornecido à população paulistana pela concessionária de serviço público-ré.

Perícia que reconhece o nexo de causa e efeito. Tubos de ferro que, com o tempo, se tornaram grafitados e, assim, não resistentes nas suas paredes à pressão da água. Rachaduras sobrevindas, com umedecimento do talude. Desestruturação deste como consequência que foi causa da movimentação de terra e de detritos em direção aos prédios da parte queixosa.

Obras de reparação que estão sendo levadas a efeito. Pretensão a que a concessionária do serviço público arque com o custo de delas. Prevalência da imposição. Verossimilhança manifesta.

RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221386-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NORMA e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ERNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
2
Voto no 45.668
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Cia. De Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
Agravados:
Condomínio
Edifício
Norma
e
Condomínio
Edifício Ernani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
danos materiais e morais reportada a ato ilícito. Ruptura de
talude com danificação de prédios das proximidades, pelo
impacto de terra e resíduos movimentados. Fato tido como
devido a rachadura no encanamento subterrâneo destinado
ao transporte de água fornecido à população paulistana pela
concessionária de serviço público-ré.
Perícia que reconhece o nexo de causa e efeito. Tubos de
ferro que, com o tempo, se tornaram grafitados e, assim, não
resistentes nas suas paredes à pressão da água. Rachaduras
sobrevindas, com umedecimento do talude. Desestruturação
deste como consequência que foi causa da movimentação de
terra e de detritos em direção aos prédios da parte queixosa.
Obras de reparação que estão sendo levadas a efeito.
Pretensão a que a concessionária do serviço público arque
com o custo de delas. Prevalência da imposição.
Verossimilhança manifesta.
RECURSO DENEGADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por ré, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de condenação a indenizar por
danos materiais e morais, reportada a danos a
imóvel decorrentes de ruptura de talude frontal
aos edifícios cujos condôminos reivindicam a
apontada reparação, com colapso de uma passarela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
3
de pedestres que se movimentou e destruiu
paredes e vigas de ditos prédios.
O acidente é atribuído a vazamento de
encanamento de rede de água potável fornecida
pela agravada à população paulistana, fato que
teria provocado a desestabilização do referido
talude,
por
umidade,
com
isso
dando-se
a
movimentação de grande massa de terras e de
material sobre o próprio existente, com sérios
danos aos imóveis.
A parte autora alega gastos com o
refazimento do talude e da passarela de acesso
aos prédios e pela realização também de obras de
reforço das vigas de sustentação, como também de
restauração de rede elétrica, com custos até o
ajuizamento
da
ação
no
importe
de
R$3.709.484,98.
Busca a agravante a reforma da decisão
concessiva de tutela provisória, com a alegação
de falta de comprovação do nexo de causalidade,
até porque o laudo pericial realizado em medida
de produção antecipada de provas é lacônico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
4
inconclusivo,
além
de
ser
contrariado
pela
conclusão da Polícia Técnica.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR diz que, pelo
novo Código de Processo Civil, a prestação
jurisdicional
não
se
dirige
específica
e
primordialmente a declarar a vontade concreta da
lei, mas a outorgar a tutela ao direito desde o
início do processo àquele que se achar em
posição
de
vantagem
garantida
pela
ordem
jurídica, de acordo com a necessidade que a
situação se manifestar no mundo concreto desde
logo,
prestando-se
as
técnicas
da
tutelas
provisórias a tanto ("Curso de Processo Civil",
Rio, Forense, 57a edição, volume I, pág. 609).
Ainda de acordo com a lição do mesmo
Doutrinador, na tutela provisória, a intervenção
do juiz se dará, desde logo, e sempre se
requerida, com vistas à verificação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
5
necessidade e à sua aptidão para eliminar o
perigo evidenciado, sempre com atenção ao fato
de que a natural demora do processo deve ter
esse ônus inevitável melhor distribuído.
Em tais circunstâncias, embora não se
possa abrir mão dos requisitos básicos para sua
concessão, que são a verossimilhança do alegado
e os riscos de danos, porém isso deve se dar
dentro de um critério de proporcionalidade, sem
observância rigorosa de simetria entre aqueles
dois pressupostos.
Enfim, ter-se-á em conta o grau de
densidade com que se manifestam estes, de modo
que, se houver o risco de dano com mais
severidade, o requisito da fumaça do bom direito
pode ser tomado sem maior rigor, tudo dentro de
um critério de valoração que é atribuído ao juiz
como bom varão.

Com isso, impõe-se a confirmação da
tutela da evidência já outorgada "initio litis",
assim confirmada a condenação da agravante à
obrigação de reembolsar a parte contrária do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
6
ela vier a desembolsar na reparação dos danos
aos prédio sob o regime condominial.
Relembre-se que a perícia de engenharia
sob o crivo do contraditório, levada a cabo que
foi em processo da ação de produção antecipada
de
provas,
é
positiva
no
sentido
do
reconhecimento do nexo de causa e efeito entre a
prestação dos serviços de fornecimento de água
potável pela agravada e os danos nos apontados
prédios,
por
desmoronamento
de
talude
após
umedecido por vazamento do encanamento destinado
ao transporte dessa utilidade.
Em outros termos, a conclusão da perícia
é de que havia um grande vazamento no
encanamento destinado ao transporte da água
potável fornecida pela agravada, na parte
situada nas imediações do local onde se situam
os prédios de apartamentos danificados, e isso
acabou por provocar a desestabilização do talude
sobre o qual estão edificadas duas passarelas
que dão acesso aos ditos prédios, uma de
pedestre e outra de veículos, as quais se
movimentaram e causaram danos a estes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
7
Essa
desestabilização
do
talude
foi
decorrência do aumento de seu teor de umidade,
disso sobrevindo os danos aos prédios em questão
em
decorrência
da
grande
massa
terras
movimentada contra este acompanhada de entulhos
por força da desestabilização.
Relembre-se que não tem verossimilhança
a alegação da fornecedora da utilidade de que
são devidos a outros fatores o acidente em
menção, quando é mais do que certo, pela
conclusão
do
Instituto
de
Pesquisas
Tecnológicas, que pela qualidade ferrosa do cano
que serve para o transporte de água, era
inevitável que se tornasse com o tempo grafitado
e ocorresse a corrosão de suas paredes. Com
isso,
estas
não
tiveram
resistência
para
suportar a pressão da água e houve rachaduras e,
com elas, a umidade e a diluição do talude.
Está-se, pois, frente a uma inequívoca
responsabilidade indenizatória da agravante, por
desídia em manter conservação adequada da rede
de fornecimento de água potável, o que é objeto
de sua principal atividade como concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
8
de serviço público.
Nada indica nos autos do processo em que
se deu a perícia que o segmento do tubo que
estaria corroído no local não era o que estava
conectado à rede em operação, por constituir
trecho
já
abandonado,
já
que
em
sentido
contrário é incontroversa a perícia levada a
cabo sob o contraditório.
Assim, tem pertinência a tutela da
evidência, de modo que é facultado à parte
agravada promover o cumprimento de sentença por
quantia líquida e certa para o reembolso das
despesas tidas com o acidente em causa e que
estão especificadas.
Anote-se que é acertado o argumento já
expendido nos autos do processo principal de que
o laudo do Instituto de Criminalística foi
realizado por ocasião do desabamento e manifestamente de forma superficial, longe
estando pois de confrontar a conclusão do
perito,

que
dá
razões
sobejas
para
o
estabelecimento do nexo de causa e efeito entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221386-73.2020.8.26.0000 -Voto no 45.668
9
o acidente e a prestação de serviço de
fornecimento de água potável.
Considerou o experto que, por causa de
ruptura de rede condutora da utilidade, houve a
desestabilização do talude sobre o qual estava
apoiada a passarela de concreto, por umidade, a
qual se movimentou em direção aos edifícios e
causou a estes danos em razão do forte impacto
gerado pela força da massa de terra e concreto.
Em face do exposto, nego provimento
parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator